Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-83.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-83.2015.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: RANAEL SILVA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
TACIANO RIOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a instituição financeira apelante a proceder à retirada do nome do apelado dos cadastros de inadimplentes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativação realizada pela apelante e a existência de danos morais decorrentes da inscrição indevida.

III. Razões de decidir
3. O apelado nega a contratação que deu causa ao débito negativado, cabendo à apelante a prova da validade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O contrato apresentado pela apelante não corresponde ao débito inscrito nos cadastros restritivos, pois apresenta data posterior à negativação e valores distintos. 5. A divergência entre os documentos apresentados evidencia a inscrição indevida, tornando inquestionável a ocorrência de dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. 6. A indenização arbitrada pelo juízo de origem em R$10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização ao consumidor lesado, cujo quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, X.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8116804-96.2020.8.05.0001, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos; TJ-BA, Apelação Cível n. 8071638-41.2020.8.05.0001, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000346-83.2015.8.05.0158
, em que figuram como apelante LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA e como apelada RANAEL SILVA SOUZA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA